Tribunal: TJDFT
Processo: 0702036-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702036-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O apelante requereu a inscrição para a realização de sustentação oral; contudo, observo que o processo foi pautado para julgamento em sessão virtual, a ser realizada no período de 13 a 20/10/2021 e, considerando que nesta modalidade de sessão não é possível a realização de sustentação oral, indefiro o pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator